Tribunal: TJDFT
Processo: 0003936-38.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. GOLPE DO SEGURO PIRATA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto.
3. A negativa de autoria do réu, conquanto encontre respaldo em seu direito à ampla defesa, encontra-se isolada e não passa de singela tentativa de se livrar da responsabilização penal pelo delito praticado.
4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, em que os relatos das vítimas encontram amparo em fartas provas documentais.
5. O conjunto probatório é seguro no sentido de que o acusado, com vontade livre, consciente e precedente, obteve para si, mediante ardil, vantagem econômica em prejuízo de outrem, utilizando de sua empresa pare receber pagamentos indevidos, pela prática ilícita conhecida como “seguro pirata”.
6. Recurso desprovido.